Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE TELEFONIA. OFERECIMENTO DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INEXIGIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo.
2 – Obrigação de fazer. Multa pelo descumprimento de obrigação de concessão de plano de telefonia móvel, na modalidade CONTROLE, sem cobrança de mensalidade, enquanto integrado ao COMBO MULTI.
3 – Inexigibilidade da multa. Na forma do art. 537, §1o, inciso II, do CPC, o juiz poderá excluir a multa cominatória caso verifique justa causa para o descumprimento da obrigação. No caso, as partes não informaram sobre o prazo de validade do contrato, cujo instrumento não foi apresentado. O mercado de telefonia não trabalha com contratos perenes, ademais, a própria agência reguladora fixa como limite da fidelização o prazo de 12 meses, o que se consolidou como sendo o prazo de validade dos contratos da área (art. 57 da Resolução ANATEL 632/2014). Assim, é de se presumir, pelo que normalmente acontece (art. 6o. Da Lei n. 9.099/1995), que o contrato tinha vigência por 12 meses, encerrando-se em fevereiro de 2018. Nesse quadro, é de se dar provimento ao agravo de instrumento para afastar a aplicação das astreintes.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

J